Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707773-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709329-93.2018.8.07.0001 – id 226190052), que, em cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão quanto a avaliação dos imóveis objeto de penhora, consignou que o imóvel, matrícula no 33.099 do 6o Oficio de Imperatriz-MA, ao qual se atribuiu inconsistência registral, a penhora foi desconstituída e a intimou para juntar aos auto, no prazo de 10 dias, documentação que corrobore as assertivas acerca os imóveis matrículas nos. 29.800; 29.802; 30.663; 33.709; e 35.114 e, vindo a documentação, intimou a credora a se manifestar em igual prazo. Alega, em suma, que o imóvel, matrícula no 33.099, do 6o Ofício de Imperatriz-MA (7.150m2) está em situação de sobreposição de área com a matrícula no 17.776 (222.807m2), sendo cabível ajuizar demanda demarcatória, o que torna inadequada a via eleita de cumprimento de sentença, e que houve subavaliação dos imóveis, justificando a suspensão do leilão, designado para 25/03/25 e 28/03/25. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca situação de sobreposição de área relativa ao imóvel, matrícula no 33.099 do 6o Ofício de Imperatriz-MA, por ausência de interesse recursal, pois, conforme consignado na decisão agravada, a respectiva penhora foi desconstituída. Portanto, o bem não foi incluído no edital de intimação de leilão público (id 228287359 - autos principais). No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Quanto à alegada subavaliação dos imóveis objeto de penhora, a matéria, à primeira vista, acha-se preclusa. Efetuada a avaliação (id 121645221 – autos principais), a agravante foi intimada a se manifestar (id 122112568), contudo deixou o prazo transcorrer in albis (id 125282658), sendo homologado o laudo. Além disso, houve alegação de preço vil, sendo rejeitada a impugnação da agravante (id 148834818), decisão interlocutória contra a qual foi interposto o agravo de instrumento 0708138-40.2023.8.07.0000, que manteve a decisão recorria quanto ao tema devolvido, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/09/23 (id 51544234 – daqueles autos). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator